Tribunal: TJES
Processo: 5026252-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026252-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS RAINER RODRIGUES e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026252-74.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
S
:
MATHEUS RAINER RODRIGUES e ESTEFANY BRITO BRAVIM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$1.628,50 (mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada por sucessivas alterações de voo que resultaram em atraso superior a 6 (seis) horas na chegada ao destino final, bem como pelo extravio temporário de bagagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a aplicabilidade da determinação de suspensão processual decorrente do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) a configuração de responsabilidade civil da companhia aérea diante da alegação de readequação da malha aérea, bem como a constatação do dever de indenizar por danos materiais e morais e a adequação do quantum arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita-se o pedido de suspensão do feito fundamentado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RJ). A referida decisão vinculante determina o sobrestamento de processos que discutam a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes especificamente de caso fortuito externo ou força maior.

4. Impõe-se, no presente caso, a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
). A justificativa apresentada pela recorrente para o atraso e a alteração dos voos ampara-se, exclusivamente, na necessidade de "readequação da malha aérea". Tal circunstância caracteriza fortuito interno, consubstanciando-se em risco inerente à própria atividade empresarial explorada pela transportadora, o que não se confunde com o fortuito externo ou força maior abrangido pela ordem de suspensão da Suprema Corte.

5. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (Art. 14, CDC). Como cediço, a alegação de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno, não possui o condão de atuar como excludente de responsabilidade.

6. Restou incontroverso nos autos que os recorridos suportaram sucessivas alterações de voo e realocações tardias, resultando em um atraso de aproximadamente 6 (seis) horas para a chegada ao destino final, situação agravada pelo extravio da bagagem de uma das passageiras, devolvida apenas às vésperas do retorno. A referida falha operacional gerou prejuízos materiais devidamente comprovados com a aquisição de vestuário, impondo-se a manutenção do dever de restituir o montante de R$1.628,50 (mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

7. No que tange aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa dos consumidores, a falta de assistência adequada e os sucessivos percalços suportados, incluindo a privação de seus pertences pessoais durante a viagem, configuram ofensa a direitos da personalidade, gerando angústia e aflição passíveis de compensação.

8. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do ilícito e às condições econômicas das partes. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende à dupla finalidade da condenação – compensatória para a vítima e pedagógica para a ofensora –, não comportando a redução pretendida.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)